Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-97.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002124-97.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRIUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIA ANALISADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO CONSTAÇÃO – DECISÃO DESFAVORÁVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.” (N.U 0015718- 93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes opostos pela empresa
ADM do Brasil LTDA
, contra acórdão proferida por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1002124-97.2016.8.11.0000 interposto no bojo de Ação de Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
.

Em suas longas razões recursais, a embargante alega que a decisão colegiada restou omissa quanto à tese de inaplicabilidade do art. 919 do CPC/2015, pois em respeito ao princípio da especialidade, correta seria a incidência dos artigos 9, 15, 19,24 e 32 da Lei de Execução Fiscal no 6.830/1980, de maneira que a atribuição do efeito suspensivo decorreria de um efeito lógico, já que “
o seguro garantia, somente poderia ser executado após o trânsito em julgado
” (Id. 47001985, fl.02).

Argumenta estar obscuro o
decisum
, quando utilizou-se da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça para dar sustentáculo à não concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, eis que “
a atribuição de efeito suspensivo ao crédito tributário é instituto diverso do efeito suspensivo aos embargos à execução
” (Id. 47001987, fls. 2 e 3).

Assegura que houve obscuridade no acórdão quanto à análise dos requisitos acerca do perigo de grave lesão ou de prejuízo de difícil reparação, máxime se considerarmos o atual cenário da pandemia da COVID - 19 (Id. 47001985, fl.04).

Assevera a ocorrência de omissão no tocante ao exame das argumentações da probabilidade de direito, pois a decisão colegiada limitou-se somente a afirmar que a CDA exequenda, goza “
presunção relativa de liquidez e certeza
” (Id. 47001985, fl.06).

Por fim, afiança que houve obscuridade no julgado, ao “
passar a percepção que a ora embargante pleiteava a suspensão do processamento dos embargos à execução
”, quando na realidade “
é a principal interessada em que os embargos à execução tramitem de forma célere, vez que tem convicção de seu direito
” (Id. 47001985, fl.06)

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento do recurso (Id. 47001985, fl.07)

Em sede de contrarrazões, a parte embargada rechaçou os fundamentos apresentados (Id. 47646085, fls. 1 a 3).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, esclareço que os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Pois bem.

Sem maiores delongas, quanto às alegações de que o acórdão restou omisso, pois deixou de analisar
as teses
de:
a)
inaplicabilidade do art. 919 do CPC/2015;
b)
incidência do princípio da especialidade diante do conflito da Lei de Execução Fiscal com o Código de Processo Civil/2015;
c)
aplicação dos artigos 9, 15, 19,24 e 32 da Lei no 6.830/1980 e
d)
atribuição do efeito suspensivo, visto que

“
o seguro garantia, somente poderia ser executado após o trânsito em julgado
” (Id. 47001985, fl.02),
tais premissas devem ser rechaçadas de plano
.

Isso porque,
é pacífico
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a decisão
não está obrigada a enfrentar todos
os dispositivos legais, teses, fundamentos e pontos invocados na petição inicial, na contestação, na peça recursal ou nas contrarrazões, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.

Vejamos elucidativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente (...) somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade". III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no AREsp 1037131/SP,Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). (Destaquei)

O que se exige na verdade, é que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir daquela forma, ou seja, que o
decisum
seja fundamentado, de modo a permitir que as partes compreendam os motivos que subsidiaram aquele julgamento, o que indubitavelmente ocorreu no caso concreto.

De mais a mais, a decisão proferida pelo órgão colegiado, não só examinou de forma minuciosa a questão de fundo, como também trouxe a mais moderna jurisprudência acerca do tema.

Dessa forma, se ficou explicitado no julgado, de maneira minuciosa, que, segundo o entendimento da hodierna jurisprudência, para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, seria necessário o preenchimento dos
requisitos do Art. 919
do CPC/2015,
não há que se falar em pronunciamento específico
acerca da incidência de determinados artigos da Lei de Execução Fiscal, por tratar-se de matéria de há muito superada pelos Tribunais Superiores e demais Tribunais Pátrios.

A propósito, colaciono aos autos, no ponto de interesse, trecho do acórdão embargado:

“(...) Nada obstante a execução fiscal estar garantida pela “
apólice de seguro garantia de no 046692016100107750004737 emitida pela seguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A
”
de per si
, não autoriza o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução uma vez que mais requisitos são exigidos. Vejamos o que determina o Código de Processo Civil,
in verbis
:

‘
Art. 919. Os embargos à execução
não terão efeito suspensivo
.

§ 1o O juiz
poderá
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
’.

‘
Art. 300. A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’
(Id. 40343986, fl.02) (destaque no original) (...)”

Dessa forma, considerando-se que houve o correto enfrentamento da matéria ventilada, com referência à entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, é inconteste que foi apreciada e constatada a impossibilidade da concessão do efeito suspensivo, em razão do não atendimento dos requisitos exigidos no multicitado art., 919 do Código de Processo Civil
,
logo,
não comporta guarida a argumentação de omissão

ou obscuridade
.

Por outro lado
, no que concerne à afirmação de que a decisão colegiada, padece de obscuridade, uma vez que ao citar a Súmula 112 do STJ, confundiu o instituto de atribuição de efeito suspensivo ao crédito tributário e concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução,
novamente, melhor sorte não assiste à embargante
.

Tal se dá, pois apesar da aludida Súmula possuir o enunciado de que "
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
", o moderno entendimento desta Egrégia Corte, é o de que o seguro-garantia ou seguro-fiança, se presta apenas e tão somente para a expedição de certidão positiva de débito com efeitos negativos. Ou seja, não possui aptidão de suspender a exigibilidade do crédito tributário
ou conceder efeito suspensivo aos embargos à Execução
:

Vejamos, jurisprudência de voto de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃDE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a liminar na ação originária, impõe-se a sua manutenção.

O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional.

(N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)
(destaquei)

Noutro giro, no tocante às assertivas de que o acórdão:
a)
incorreu em
obscuridade
quanto à análise dos requisitos acerca do perigo de grave lesão ou de prejuízo de difícil reparação, bem como
b)
padece de
omissão
no que tange ao exame das argumentações da probabilidade de direito, mais uma vez,
não prosperam as irresignações
.

Observando o caderno processual, verifico que, neste ponto, reside unicamente
o anseio do autor em obter uma decisão de seu agrado
. Pois fora consignado, nos autos a existência de alegações vagas e imprecisas, assim como a existência de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade da Certidão de Dívida Ativa.

O escalonamento de assertivas nos itens de
a)
até
i)
apesar de parecerem, de
prima facie
, impactantes, não são capazes, ao menos neste grau de cognição de afastar as prerrogativas do título executivo extrajudicial acima citado.

Do contrário, estar-se-ia a admitir uma nova maneira de rechaçar a presunção
irus tantum
de veracidade da CDA, quando, na realidade, segundo é cediço na doutrina e jurisprudência, exige-se prova robusta e contundente, o que, não ocorreu no caso concreto.

Não bastasse isso, consoante explicitado alhures,
o órgão julgador, repise-se, não está obrigado
a abordar ponto a ponto as teorias aventadas pelo recorrente, sob pena de demora na prestação jurisdicional.

Por fim, pontua a embargante, que simplesmente pelo fato de estar consignado no acórdão “
que se

faz imprescindível o regular processamento dos Embargos à Execução,
” tal oração estaria trazendo a conotação de que a recorrente “
pleiteava a suspensão do processamento dos embargos à execução
”, quando na realidade suplicava somente a concessão do efeito suspensivo.

Assim, requer que seja sanada a obscuridade, para que seja
“
esclarecido que a embargante não objetiva obter a suspensão dos embargos à execução
”

(Id. 47001985, fl.06), no entanto, entendo que
não assiste razão à recorrente.

Ora, de maneira bem direta e objetiva, o que a referida exposição pretendeu, foi apenas determinar que após o julgamento do recurso de agravo de instrumento, o processo retomasse a marcha processual regular, nada além disso.

A meu ver, diante dos
inúmeros

hipotéticos vícios
apontados, o que existe na verdade é o inconformismo puro e simples da Embargante com o julgado que lhe foi desfavorável, o que não deve servir de manejo do recurso esclarecedor visto que inexistente os vícios elencados no texto legal.

Assim, se a parte está irresignada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Neste sentido, vejamos Jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Desse modo, por evidenciar única e exclusiva tentativa de rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, que se proceda novamente à sua análise, já que a utilização do presente recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC, o não acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021